Tribunal: TJDFT
Processo: 0723437-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Conforme certidão de ID 15788438, foi verificado que, em relação aos cálculos originários (ID 12217675), está divergente com a expedição do presente precatório (ID 12217680). Assim, suspendo, por ora, o pagamento da preferência constitucional. 2. Oficie-se ao Juízo de Origem acerca da cota da Contadoria. Caso haja alteração de valor, encaminhe a esta Coordenadoria, requisição retificadora. Publique-se. Brasília, 04 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto